Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708145-12.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS CAU E CONFEA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E IND DO GOV DO DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS CAU E CONFEA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – ASSICCAD. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. GRANDE NÚMERO DE POSSÍVEIS BENEFICIÁRIOS. DIFICULDADE TÉCNICA DE QUANTIFICAR O PROVEITO ECONÔMICO. MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DA ÚLTIMA PARCELA. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS. NÃO APLICAÇÃO DA TESE 864 DO STJ. PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO. INCLUSÃO NOS ORÇAMENTOS POSTERIORES, SALVO SE CONSTITUIR OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto, são pleiteadas as diferenças decorrentes da tardia implantação da última parcela do reajuste concedido pela Lei no 5.195/13, que dispôs sobre o escalonamento vertical para a Carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, mas só o foi em abril de 2022. 2. Não se aplica ao caso o Tema 864 do STF (RE 905357/RR), que trata da “revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, pois a parte autora não busca reajuste previsto em lei sem a devida dotação orçamentária, e sim as diferenças retroativas decorrentes do reajuste já implementado, previsto na Lei no 5.195/2013, que dispôs sobre o escalonamento vertical para a Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. 3. São devidas as diferenças relativas ao período de setembro de 2015 a março de 2022, bem como os reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento do servidor associado. 4. A fixação do valor da causa em ações coletivas não deve considerar o proveito econômico dos múltiplos possíveis beneficiários, sob pena de se exigir atividade probatória hercúlea. 5. A aplicação irrefletida das regras processuais de demandas individuais às ações coletivas não apenas obsta importante instrumento de acesso à justiça, como também esbarra em dificuldades técnicas decorrentes do grande número de envolvidos. 6. Nas prestações de trato sucessivo, a lesão se renova mensalmente, logo, a pretensão de buscar o pagamento da diferença de vencimentos somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação mandamental. 7. O Mandado de Segurança no 0000314-18.2016.8.07.0000, impetrado pela associação autora, interrompeu a prescrição. 8. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Maioria. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 9o, 10, 292, caput e § 3o, 373, inciso I, e 374, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste, constatada a ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei de Orçamento Anual, como fato público e notório. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 24, § 4o, 93, inciso IX, 169, § 1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal, além do Tema 864 de Repercussão Geral do STF. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930, E ANA TORREÃO BRAZ LUCAS DE MORAIS, OAB/ 24.128 (ID 62628822). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos arts. 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em no tocante à indicada negativa de vigência aos arts. 15, 16, 17 e 21, inciso I, e parágrafo único, todos da LRF, 9o, 10, 292, caput e § 3o, 373, inciso I, e 374, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, conclui que: a parte autora não busca reajuste previsto em lei sem a devida dotação orçamentária, e sim as diferenças retroativas decorrentes do reajuste já implementado, previsto na Lei no 5.195/2013, que dispôs sobre o escalonamento vertical para a Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal (ID 51188591). Assim, tem-se que, para a análise da tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação local (Lei Distrital 5.195/2013), o que não se mostra possível a teor dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF, aplicado por analogia (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022, e AgInt no REsp 2044940/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/12/2023). Quanto ao recurso extraordinário, incialmente, destaca-se que a matéria não se adequa ao Tema 864 do STF, por ausência de similitude fática. Consoante salientado pelo acórdão impugnado, no caso concreto, a Associação/recorrida não pretende obter o reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim as diferenças retroativas de recorrentes de reajustes tardiamente implementado por Lei Distrital (ID 51188591). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao exposto vilipêndio aos artigos 24, § 4o, 93, inciso IX, 169, § 1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal, embora referida parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). Outrossim, é descabida a invocação da alínea “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei local contestada em face de lei federal e, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República” (ARE 1320972 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 2/6/2022, e decisão monocrática proferida no RE 737515, da Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 9/1/2023). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930, E ANA TORREÃO BRAZ LUCAS DE MORAIS, OAB/ 24.128 (ID 62628822). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005